Tribunal: TJSP
Processo: 0030551-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030551-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é impetrante KLAY
TON ROOSEVELT e Paciente JADSON PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM EM PARTE do pedido e, na parte conhecida, DENEGARAM
A ORDEM, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
2
VOTO No 15.750
HABEAS CORPUS no 0030551-65.2020.8.26.0000
Comarca: PIEDADE
Juízo de Origem: 1a VARA - 1522022-61.2019.8.26.0050
Impetrante: KLAY TON ROOSEVELT
Paciente: JADSON PEREIRA DE SOUZA
KLAY TON ROOSEVELT impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JADSON
PEREIRA DE SOUZA, que se encontra preso pela suposta
prática de roubo qualificado.
Pleiteia o impetrante a concessão de
liberdade provisória por alegado excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal. Consigna, ainda, que o ora
paciente em razão da pandemia pelo novo coronavírus não deve
ser mantido no cárcere.
A liminar restou indeferida por esta
Relatoria (fls. 10/11) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 15/16).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 18/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
3
É O RELATÓRIO.
A ordem comporta parcial conhecimento.
Quanto ao pleito de revogação da prisão
preventiva, sob o argumento de não estarem presentes os seus
requisitos e apresentar o paciente circunstâncias pessoais favoráveis
à concessão da benesse, trata-se de mera reiteração.
O paciente e a causa de pedir são idênticos
ao do habeas corpus no 2271498-80.2019.8.26.0000, que recebeu o
voto no 13.631 desta relatoria, julgado virtualmente em 02.03.2020,
sendo denegada a ordem, por votação unânime, abordando em seu
todo o tema aqui suscitado.
A jurisprudência é pacífica:
"Impossível conhecer de habeas corpus quando a
impetração
é
mera
reiteração
de
pedido
anteriormente examinado, sem a inclusão de
qualquer fato novo" (Habeas Corpus no 305.540,
j. em 17/06/1997, Rel. San Juan França, 14a
Câmara, in VideoTexto - Telesp).
"O Supremo Tribunal Federal não admite
repetição de pedidos que contenham as mesmas
razões e deduzam os mesmos fundamentos, sem
nenhuma
inovação.
Habeas
corpus
não
conhecido" (HC no 76284/MG, j. em 31/03/1998,
Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma, Publicação:
DJ
DATA-22/05/98
PP-00003
EMENT
VOL-01911-01 PP-00204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
4
Tratando-se, portanto, de mera reiteração
de pedido, sob idêntico embasamento, impossível é o seu
conhecimento.
No que tange à alegação de excesso de
prazo para o término da instrução, não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o paciente teve
decretada sua prisão temporária, em 25.07.2019, sendo a prisão
convertida em preventiva, em 05.08.2019, e denunciado como
incurso no artigo 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, c.c. o
artigo 29, caput, ambos do Código Penal (fls. 92, 275 e 269/274 dos
autos de origem).
Consta da denúncia que o paciente,
juntamente com o corréus Fernando Alves dos Reis, Damião
Caboclo de Andrade e Igor da Conceição Bispo, supostamente
teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das
vítimas, a quantia aproximada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
em espécie e em cheques, diversos objetos e, ainda, o veículo
Ford/Focus, de cor branca, placa QII-9462, pertencentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
5
vítimas Suzane Milchesky, João Maria Milchesky, João Lopes de
Moraes Gonçalves e Lúcia da Silva Cavalcante (fls. 269/274 dos
autos de origem).
Em 11.09.2019, o acusado apresentou
defesa (fls. 415/420 dos autos de origem), sendo designada
audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia
19.11.2019, ocasião em que se constatou que a citação do corréu
Igor se deu após a inquirição de duas testemunhas de acusação, e,
a fim de se evitar eventual arguição de nulidade processual, foi
determinada
a
reinquirição
das
testemunhas
ouvidas
anteriormente por carta precatória e, na mesma ocasião, a defesa
postulou o relaxamento da prisão preventiva do paciente (fls.
626/628 dos autos originários), que restou indeferido, em
25.11.2019 (fls. 640 dos autos principais).
Em 17.02.2020, durante a realização da
audiência de instrução, houve a inquirição de cinco testemunhas
de acusação, mas o ato não pode ser encerrado, tendo em vista a
não devolução da carta precatória expedida para reinquirição das
testemunhas João Aparecida da Cruz Batista e Luiz Cláudio Pinto
Rodrigues (fls. 776/777 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
6
Colhido o depoimento da testemunha de
acusação João Batista (fls. 899/900 dos autos originários), o feito
foi desmembrado em relação ao corréu Fernando Alves dos Reis
(fls. 954 dos autos principais).
Em 18.11.2020, na audiência virtual de
instrução, interrogatório, debates e julgamento, a acusação
desistiu da oitiva da testemunha Luiz Claudio Pinto Rodrigues, o
que foi devidamente homologado pelo MM. Juízo a quo e, na
mesma ocasião, a defesa do paciente reiterou o pedido de
revogação da prisão preventiva, constando do termo de audiência,
como última determinação, que os autos tornem conclusos (fls.
1.017/1.018 dos autos de origem).
Registre-se, ainda, que a defesa do paciente
formulou vários pedidos de liberdade provisória, os quais foram
indeferidos pelo MM. Juízo de Primeiro grau, em 29.08.2019 (fls.
371/372), 25.11.2019 (fls. 640), 11.02.2020 (fls. 741), 15.05.2020 (fls.
858) e 18.11.2020 (fls. 1.017/1.018), bem como o magistrado
revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva em três
ocasiões, 04.02.2020 (fls. 730), 16.06.2020 (fls. 880) e 15.09.2020
(fls. 964), em decisões fundamentadas, por permanecerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
7
inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da
custódia cautelar.
De fato, razão não assiste ao impetrante
quando acena com o excesso de prazo para formação da culpa.
Isto porque, versa a hipótese sobre delito de
particular e exacerbada gravidade, cuja instrução probatória é
dotada de certo grau de complexidade, uma vez que se trata de
quatro réus, necessitando, inclusive, da expedição de cartas
precatórias, para citação e intimação dos acusados e inquirição de
testemunhas, além de outras diligências solicitadas pelas partes,
circunstâncias que recomendam especial tolerância com eventuais
demoras.
O prazo para formação da culpa não é
rígido.
Para configuração do constrangimento
ilegal, decorrente de excesso de prazo para o término da instrução
criminal, não basta mera soma dos prazos processuais. É preciso
mais. Necessário que o prazo seja analisado dentro de um critério
razoável ante as peculiaridades de cada caso.
O feito, in casu, tramita de forma regular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
8
enfrentando dificuldades decorrentes do próprio processo, não se
podendo falar que o paciente esteja sofrendo constrangimento
ilegal.
No mais, quanto ao pleito de concessão da
liberdade provisória, em razão da pandemia de Covid-19,
igualmente não pode ser ele atendido.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19
, no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e com
doenças crônicas, imunodepressoras, respiratórias e outras
comorbidades
preexistentes
que
possam
conduzir
a
um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em
tais situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir
a proteção a esse especial grupo.
Entretanto,
a
pretendida
liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030551-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
9
provisória deve ser analisada na particularidade de cada caso,
para poder aferir a imprescindibilidade da medida.
No
caso
dos
autos,
o
paciente
não
demonstrou se enquadrar nos grupos de risco indicados pela
Organização
Mundial
de
Saúde,
tampouco
apresentar
comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença
Covid-19, conforme a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu artigo 5o, inciso I.
Desta forma, não há que se falar em
revogação da prisão preventiva, eis que, na espécie, remanescem
presentes seus requisitos ensejadores, quais sejam, fumus comissi
delicti e periculum libertatis e, sequer, restou configurado o alegado
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.
Diante do exposto, CONHECE-SE EM
PARTE do pedido e, na parte conhecida, DENEGA-SE A
ORDEM.

ÁLVARO CASTELLO
Relator